Tribunal: STF
Processo: ARE 1380428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCORPORAÇÃO DOS ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBAS HABITUAIS - OPÇÃO DA SERVIDORA - LEIMUNICIPAL Nº 11.036/05 – POSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA - VERBA TRANSITÓRIA - DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA.



    1. O benefício da justiça gratuita somente deve ser concedido àqueles que, comprovadamente, não reúnem condições de suportar as despesas do processo, sem prejuízo ao próprio sustento ou ao de sua família.



    2. A Lei municipal nº 11.036/2005, de Juiz de Fora, tem regramento próprio sobre a inclusão de parcelas na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    3. A gratificação de urgência, que é transitória, não se incorpora aos proventos de aposentadoria.



    4. O desconto indevido de verba não incorporável referenda a possibilidade de repetição de valores, observada a prescrição quinquenal.



    5. Em sentença ilíquida, a fixação de honorários advocatícios somente ocorrerá ao tempo da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e §§ 3º e 12; 165; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A lide versa sobre a possibilidade de incorporação aos proventos da Autora, para fins de cálculo de aposentadoria, dos valores pagos a título de Adicional noturno/insalubridade, Adicional Extensão de Jornada, Gratificação de Urgência e Penosidade A,B,C.



    A r. sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando incorporáveis aos cálculos da aposentadoria da servidora, ora Apelada, os valores recebidos a título de verbas habituais, e condenando o Município Apelante à restituição dos valores indevidamente descontados.



    Inicialmente, destaco que, com a alteração da sistemática de cálculo dos proventos da aposentadoria, decorrentes da Lei nº 0.887/2004, não cabe mais falar em “verbas remuneratórias que não comporão a aposentadoria".



    Nos termos do art. 1º da referida lei, no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores ocupantes de cargo efetivo será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela.



    Assim, devem ser analisadas as parcelas salariais idôneas a sofrer a incidência de contribuição previdenciária.



    Quanto ao Regime Geral de Previdência Social, previsto no art. 201 da Constituição da República, há expressa previsão de que serão incorporados ao salário, para efeito de contribuição previdenciária, os ganhos habituais do empregado:



    (...)



    No caso, a Lei Municipal nº 11.036/2005, ao estabelecer os critérios para o funcionamento do regime próprio de previdência do Município de Juiz de Fora, permite ao servidor efetivo optar pela inclusão das parcelas remuneratórias pagas sob algumas condições.



    Especificamente, menciona as parcelas pagas em decorrência do local e/ou condições de trabalho e aquela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, na base de cálculo da contribuição:



    Art. 2º. A contribuição mensal dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Juiz de Fora e da Câmara Municipal para a manutenção do regime próprio de previdência será de onze por cento, incidente sobre a totalidade da base de contribuição.



    (...)



    § 4º. O servidor titular de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de contribuição, das parcelas remuneratórias de que tratam os incisos V e VI do § 1º deste artigo. (GN)



    (...)



    Ainda acerca da possibilidade de opção, o § 2º do art. 4º Lei n. 10.887/2004 estabelece que:



    Art. 4º. A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas sua autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada; XII - o adicional por serviço extraordinário; 



    § 2º. O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada(...)



    A Autora, ora Apelada, optou pela incorporação à base de cálculo da contribuição previdenciária dos adicionais de insalubridade,penosidade, noturno e de extensão de jornada (evento 2, f.11).



    Logo, em se tratando de parcelas referentes às condições de local e/ou condições de trabalho da Apelada como médica, são lícitos os descontos previdenciários, como pontuado pela Magistrada.



    No entanto, no que concerne à gratificação de urgência e de emergência e ao adicional de extensão de jornada, eles não devem incidir no cálculo das contribuições previdenciárias devidas, porque o art. 3º, §1º, da Lei municipal 11.945/2010, de Juiz de Fora, confere-lhes o caráter eventual:



    (...)



    Acertada, portanto, a decisão que condenou o Réu, ora Apelante, a restituir os valores indevidamente descontados a título de gratificação de urgência, respeitando-se a prescrição quinquenal.



    Contudo, em havendo previsão expressa acerca da não incorporação do adicional de extensão de jornada e não sendo facultado ao servidor, neste caso, a opção pela incorporação, infere-se que requerido desconto também se deu indevidamente.



    Todavia, a condenação do Município em devolver os valores indevidamente descontados a título de adicional de extensão de jornada, no reexame necessário, implicaria reformatio in peju”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente